Tribunal: TJSP
Processo: 2193632-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTA-CORRENTE BLOQUEADA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - Constrição incidente sobre valores em aplicações financeiras da parte executada. Impossibilidade. Impenhorabilidade (CPC, art. 833). Precedente: Resp no 1.812.780 - STJ. Entendimento adotado por este colegiado. Decisão reformada. Constrição incidente sobre verbas alimentares.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTA-CORRENTE BLOQUEADA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - Constrição incidente sobre valores em aplicações financeiras da parte executada. Impossibilidade. Impenhorabilidade (CPC, art. 833). Precedente: Resp no 1.812.780 - STJ. Entendimento adotado por este colegiado. Decisão reformada. Constrição incidente sobre verbas alimentares. Verba, em tese, protegida pela impenhorabilidade (CPC, art. 833, inc. IV). Possibilidade admitida somente quando a quantia não lhe afetar a sobrevivência, à luz do princípio da dignidade humana. Mitigação da regra geral que não se faz presente. Executado que recebe quantia equivalente a menos de dois salários mínimos mensais. RECURSO PROVIDO.